Tribunal: TJBA
Processo: 8040587-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040587-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GRANJAS BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO LIZARDO COUTINHO JUNIOR

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA NULIDADE DA ARREMATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que deu provimento parcial ao Agravo de Instrumento interposto pela própria embargante, reformando decisão anterior que havia rejeitado a impugnação à arrematação judicial de imóvel e determinado a expedição de carta de arrematação e de precatória para imissão na posse. O acórdão embargado determinou a suspensão dos atos expropriatórios até o trânsito em julgado dos Embargos à Execução. A embargante alega a existência de omissões e contradições, pleiteando a nulidade da arrematação e a suspensão dos atos com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão embargado incorreu em omissões ou contradições que comprometam sua validade, notadamente quanto à análise de vícios no procedimento de arrematação judicial; e (ii) estabelecer se é possível o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos para declarar a nulidade da arrematação e ampliar os efeitos da suspensão dos atos expropriatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

4. A embargante, sob pretexto de apontar omissões, busca rediscutir o mérito do Acórdão, o que extrapola os limites do recurso integrativo.

5. O voto condutor do Acórdão embargado enfrentou expressamente todas as teses relevantes articuladas no Agravo de Instrumento, inclusive quanto à ausência de intimação válida dos executados, à suposta nulidade da avaliação do imóvel e à alegação de preço vil.

6. A questão da intimação do advogado Dr. Antonio Lizardo Coutinho Junior foi analisada e rejeitada no acórdão, não havendo omissão nesse ponto.

7. A tese sobre ausência de intimação dos coexecutados Mizue Ogawa Mizumoto e Noriko Nagumo Mizumoto também foi apreciada e afastada no julgamento do agravo.

8. Quanto à avaliação do bem por oficial de justiça e à alegação de ausência de qualificação técnica, o Tribunal considerou válida a avaliação no contexto da execução, rejeitando a tese de nulidade.

9. A suspensão dos atos expropriatórios foi corretamente deferida com base na aplicação do art. 739, § 1º, do CPC/1973, vigente à época da oposição dos Embargos à Execução, e não há omissão sobre esse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que analisa suficientemente as teses relevantes para a formação do julgado.

2. A decisão judicial pode ser considerada fundamentada ainda que não enfrente uma a uma todas as alegações das partes, desde que contenha motivação idônea.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 489, § 1º, V; CPC/1973, art. 739, § 1º; CF/1988, art. 5º, XXXVI; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp nº 1483155/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 15.06.2016, DJe 03.08.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8040587-73.2024.8.05.0000
, em que figuram, como embargante,

GRANJAS BAHIA LTDA
, e, como embargada,
DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)